Tribunal: TJES
Processo: 5002889-10.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002889-10.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO LEONARDO NEVES ESTEVAM GOMES
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME. COMPROVAÇÃO DA RECUSA NÃO ACOSTADA AOS AUTOS. PLANO SUSPENSO AUTOR QUE NÃO COMPROVOU QUE A DATA PAGA DO EXAME PARTICULAR É A MESMA DATA DO PEDIDO AO PLANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5002889-10.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BRUNO LEONARDO NEVES ESTEVAM GOMES

RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME. COMPROVAÇÃO DA RECUSA NÃO ACOSTADA AOS AUTOS. PLANO SUSPENSO AUTOR QUE NÃO COMPROVOU QUE A DATA PAGA DO EXAME PARTICULAR É A MESMA DATA DO PEDIDO AO PLANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou procedente, sob a justificativa de que há comprovação de suspensão do plano sem prévio aviso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços ao utilizar o plano de saúde.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A parte autora não comprovou minimamente suas alegações.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Desta maneira, cabia ao autor, ora recorrente, fazer prova mínima de suas alegações, o que não ocorreu. 2. Neste sentido, o STJ entende que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, se posicionando no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
”
.

_________

Dispositivo relevante citado
:CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25

Jurisprudência relevante:

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.717.781 - RO (2018/0001766-5)

PROJETO DE VOTO (ART. 98, CF/1988)

RELATÓRIO

BRUNO LEONARDO NEVES ESTEVAM GOMES, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente ação em face da CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A.

No exórdio alega a parte autora em síntese quanto aos fatos: a) que possui o plano de saúde plano da saúde empresarial junto a empresa ré; b) que ao buscar tratamento para um de seus filhos menores, os serviços foram negados , razão pela qual precisou ajuizar uma ação em face da ré, a qual foi processada pela 2ª Vara Cível desta comarca; c) que foi deferida a medida liminar, bem como os autos foram sentenciados de forma favorável ao autor, mas os réus continuam negando a realização de exames ao filho Samuel.

A parte ré apresentou contestação, aduzindo quanto aos fatos: a) que o plano de saúde se encontra ativo, bem como estão sendo fornecidos os atendimentos ao filho do autor; b) que os pagamentos das mensalidades ocorrem por meio de TED e por meio de depósitos judiciais, o que dificulta a identificação do pagamento; c) inépcia da inicial; d) conexão com o processo da 2ª Vara Cível; e) inexistência de falha ou descumprimento da obrigação de fazer; e) ausência de responsabilidade civil.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 9473079):

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9473081), pugnando pela reforma da sentença, sob a justificativa de que há comprovação de suspensão do plano sem prévio aviso na data do exame.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9473086, objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório do essencial.
DECIDO
.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC, e art. 55 da Lei 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A relação entre as partes é de consumo, uma vez que a empresa ré se enquadra no conceito de prestador de serviços, artigo 3º do Código de Defesa do consumidor, e a parte autora, como consumidora, em conformidade com o art. 2º do CDC, respondendo a empresa ré/recorrente, objetivamente pelos danos causados.

Cinge-se a questão acerca da licitude da negativa de atendimento da autora, beneficiária do plano de saúde administrado pela ré.

Pois bem, é imperiosa a aplicação ao caso das disposições previstas na Lei n. 9656/98, que dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde. Com efeito, a sobredita Lei determina que os planos de saúde não podem negar atendimento em casos de emergência e urgência. Isso vale mesmo durante o período de carência e se o paciente tiver doença preexistente. O que não é o caso dos autos.

Na realidade, temos um conflito de alegações. O autor afirma que juntou aos autos o aviso de suspensão do dia do exame. No entanto, não anexa comprovação a respeito da negativa. Além disso, traz aos autos que fez exames particulares, em virtude da suspensão. No entanto, data de 29/02/2024, ou seja, mais de um mês depois da negativa. Também não acosta aos autos que agendou tal exame pelo plano de saúde.

Neste sentido, o STJ entende que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, se posicionando no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito (AgInt - Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05-06-2018, DJe de 15-06-2018),
in verbis:

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.717.781 - RO (2018/0001766-5)

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE

AGRAVANTE : DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS

AGRAVADO : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A EMBRATEL

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA

DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte.

2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu.

4. Agravo interno desprovido.

Assim, coaduno com o juízo de piso, no sentido de manter a improcedência da ação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)